Tribunal: TJPA
Processo: 0009120-08.2016.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0009120-08.2016.8.14.0401

EMBARGANTE: JOSE MARIA VASCONCELOS LOBATO, BENEDITO SEBASTIAO RODRIGUES BAHIA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas. PRECEDENTES. 2. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em rejeitar os Embargo de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BENEDITO SEBASTIÃO RODRIGUES BAHIA e JOSÉ MARIA VASCONCELOS LOBATO, irresignado o v. Acórdão (ID

18851264), julgado sob minha relatoria, que conheceu e negou provimento à Apelação Criminal interposta pelos réus, e deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público, visando sanar a omissão e contradição a seguir narrada.

Em resumo, os embargantes arguem que o julgado recorrido foi omisso e contraditório ao não reconhecer a ocorrência da prescrição punitiva, entre a data da consumação do crime e a do recebimento da denúncia, sendo imperiosa a extinção da punibilidade dos agentes, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal.

Discorrem ainda acerca de omissão quanto a ausência de elemento probatório hábil para condenação dos embargantes, sob alegação de que a decisão colegiada se baseou em suposta presunção de culpabilidade, devendo prevalecer no caso o princípio do in dúbio pro reo. Alternativamente, requerem que seja sanada a omissão quanto a ocorrência de
bis in idem
, para ser redimensionada a pena-base aplicada para o mínimo legal.

Ao final, requereu o conhecimento e acolhimentos dos aclaratórios, bem como, o prequestionamento da matéria suscitada.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos opostos.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos de declaração, nos termos em que dispõe o art. 619, do CPP, se limitam a corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, de modo a não prosperar, como na hipótese, em que o embargante almeja a mera rediscussão de matéria já apreciada por ocasião do julgamento do apelo interposto, conforme se observa da simples leitura da ementa do julgado, a qual demonstra terem sido enfrentados todos os pontos suscitados nas razões da apelação, cujas matérias foram fundamentadamente esmiuçadas no voto. Sobre a questão, colaciono a ementa do julgamento colegiado,
in verbis:

APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS E ACUSATÓRIA – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – SONEGAÇÃO FISCAL – ART. 1º, I E II, DA LEI Nº 8.137/90 C/C ART. 71, CAPUT, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

PRELIMINAR DEFENSIVA COMUM DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – DESCABIMENTO – AÇÃO PENAL DEFLAGRADA TEMPESTIVAMENTE – PRELIMINAR DEFENSIVA COMUM DE ULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL (AINF) – NÃO ACOLHIMENTO – DOCUMENTO ADMINISTRATIVO QUE CONTEMPLA TODOS OS REQUISITOS LEGAIS – PRELIMINAR DEFENSIVA COMUM DE INÉPCIA DA DENÚNCIA AFASTADA – DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP E INDIVIDUALIZA AS CONDUTAS – PEDIDO DEFENSIVO ABSOLUTÓRIO SOB ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, AUSÊNCIA DE DOLO E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIAS E MATERIALIDADE CABALMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS PROCESSUAIS – MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES – PEDIDO COMUM DEFENSIVO E ACUSATÓRIO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA – PENAS-BASE DAS PARTES RÉS EXASPERADAS – DESVALORAÇÃO DA CULPABILIDADE DE AMBOS, ASSIM COMO AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PLEITO MINISTERIAL DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2 (METADE) REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, CAPUT, DO CPB) ACOLHIDO – 06 (SEIS)

CRIMES COMETIDOS – SÚMULA 659 DO STJ – PLEITO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO ESPECIAL PREVISTA NO ART. 12, I, DA LEI EM COMENTO NÃO ACOLHIDO. PENAS FINAIS REDIMENSIONADAS – PEDIDO MINISTERIAL DE INDENIZAÇÃO DO DANO CAUSADO – ART. 91, I, DO CPB – DESCACIMENTO – FAZENDA PÚBLICA QUE DISPÕE DE SEUS PRÓPRIOS MEIOS PARA EFETUAR A COBRANÇA. RECURSOS DEFENSIVOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. RECURSO ACUSATÓRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1) Preliminar defensiva comum de extinção da punibilidade não acolhida. Examinado os autos, constatou-se que o lançamento definitivo do crédito tributário se houve em 06/02/2012, data em que se operou o lançamento definitivo do tributo, sendo o prazo parâmetro para oferecimento da denúncia de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, III, do CPB, dada a pena máxima abstrata cominada ao crime em comento, de 05 (cinco) anos.

Frisou-se que 115 do CPB afere a redução do prazo prescricional para maiores de 70 (setenta) anos na data da prolação da sentença condenatória, sendo tal redução no momento do crime apenas para menores de 21 (vinte e um) anos.

O recebimento da exordial acusatória se deu em 19/05/2016, bem como o recebimento de seu aditamento ocorreu em 28/03/2017, interrompendo, portanto, o curso prescricional, conforme prevê o art. 117, I, do CPB.

Não há, assim, que se falar em prescrição do direito do estado de deflagrar a presente ação criminal.

Sob outro espectro, também não há que se falar em prescrição com base na pena em concreto, dado que pendente de julgamento recurso de apelação criminal interposto pela acusação, o qual, ao ser analisado modificaria a pena aplicada aos recorrentes/recorridos JOSÉ MARIA VASCONCELOS LOBATO e BENEDITO SEBASTIÃO RODRIGUES BAHIA, segundo inteligência do art. 110, §1º, do CPB, como de fato ocorreu, conforme fundamentação exarada no bojo da fundamentação deste voto condutor.

2) Preliminar defensiva comum de nulidade do Auto de Infração Fiscal (AINF) nº 012011510001696-8, sob alegação de não individualização da conduta não acolhida.

Examinado o combatido documento fiscal, constatou-se o preenchimento na integralidade de todas as exigências formais descritas no art. 12 da Lei Estadual nº 6.182/1998.

Ainda que fosse o caso de ser verificadas incorreções ou omissões no Auto Fiscal, não seria reconhecida qualquer nulidade se dele pudessem extrair elementos suficientes para determinar a infração e a pessoa do infrator, conforme determina o §2º do retromencionado dispositivo legal.

3) Preliminar defensiva comum de inépcia da denúncia não acolhida, tendo em vista que a mesma preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo à saciedade as condutas delitivas e a dinâmica criminosa.

4) Pedido defensivo comum de absolvição sob alegação de insuficiência probatória, ausência de dolo e aplicação do princípio do in dubio pro reo não provido.

Materialidade e autorias delitivas do crime do art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/90 comprovadas através de Auto de Infração e Notificação fiscal, Certidão de Dívida Ativa, contrato social da empresa contribuinte e prova oral colhida em juízo, confirmando a fraude no recolhimento do ICMS.

Teses defensivas que não encontram amparo em nenhum elemento do processo, restando robustas as provas coligidas nos fólios, convergentes nas fraudes cometidas nos livros fiscais de modo a deixar a empresa infratora contribuinte de recolher o devido ICMS, lesando, por consequência os cofres públicos.

Comprovou-se que o apelante/apelado JOSÉ MARIA VASCONCELOS LOBATO, conforme exame do contrato social da empresa contribuinte, registrado na Junta Comercial do Estado – JUCEPA em 15/04/1983, ao tempo dos fatos criminosos, atuava como único gerente e administrador do estabelecimento comercial contribuinte infrator, de título comercial “MABRAL MADEIREIRA BRASIL”, detendo, deste modo, o domínio da conduta delitiva, de modo que, ao assumir o ônus de gerenciar a atividade empresarial, determinava as diretrizes administrativo-financeiras, assim como tinha o dever de bem fiscalizar o andamento dos negócios e as atividades de seus subordinados, além, claro, de auferir o lucro oriundo dessa atividade.

Já BENEDITO SEBASTIÃO RODRIGUES BAHIA, na condição de contador de JOSÉ MARIA VASCONCELOS LOBATO, tornou viável tecnicamente as fraudes ao registrar, nos livros fiscais de entrada e saída de mercadorias e apuração de ICMS e declarar em DIEFS da empresa, créditos inexistentes, de forma a possibilitar que a empresa infratora recolhesse menos ICMS e a deixar o Fisco de arrecadar a totalidade dos tributos necessários no período de janeiro a junho de 2011.

Tudo foi devidamente apurado em investigação financeira e contábil orquestrada pela SEFA.

Para a caracterização do crime em comento faz-se necessário apenas o dolo genérico, consubstanciado na vontade livre e consciente de suprimir o recolhimento de tributo mediante a prática de uma das condutas descritas nos incisos do art. 1º, da lei 8.137/90, devidamente evidenciado nos autos por meio do conjunto probatório carreado. Precedentes jurisprudenciais do STJ.

Manutenção das condenações a quo.

5) No exame da dosimetria, na primeira etapa, foram desvaloradas a culpabilidade e as consequências do crime para ambas as partes rés, dada a expertise técnica empregada nas fraudes e a expressividade dos danos causados ao Fisco, o que justificou a reforma das penas base, sendo as mesmas exasperadas proporcionalmente, respeitando-se a Súmula nº 23 desta Corte.

Na segunda fase, nada se considerou.

Na terceira fase, a causa de aumento de pena relativa à continuidade delitiva foi reformada para a fração de 1/2 (metade), tendo em vista que foram perpetradas 06 (seis) condutas delituosas de janeiro a junho de 2011.

Restou descabido o pedido ministerial de aplicação da causa de aumento referente ao grave dano à coletividade (art. 12, I, da Lei nº 8.137/90), para não incorrer em bis em idem com a valoração na primeira fase nas consequências do crime e em razão das peculiaridades do caso não a autorizarem.

No REsp n. 1.849.120/SC, o STJ decidiu que “a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 12, inciso I, da Lei n. 8.137/1990 deve observar o valor de crédito tributário definido como prioritário ou o conceito de grande devedor definido pela Fazenda Nacional, Estadual ou Municipal, conforme seja o ente público titular do crédito.”

In casu, a dívida atualizada, é de R$ 6.970.696,89 (seis milhões, novecentos e setenta mil, seiscentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos), conforme consulta de Dívida Ativa detalhada no site da SEFA. Para ser considerada prioritária, deveria ser superior a R$7.872.120,00, conforme UPF/PA.

Penas finais redimensionadas justa, razoável e proporcionalmente.

6) Considerando que a Fazenda Pública dispõe de meios para cobrança do valor sonegado, na forma da Lei nº 6.830/80, e que já foi constituído o crédito tributário por meio de certidão de dívida ativa nos autos, não há que se falar em condenação das partes rés à reparação dos danos causados (art. 91, I, do CP). Precedente jurisprudencial do STJ.

RECURSOS DEFENSIVOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. RECURSO ACUSATÓRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. À UNANIMIDADE.

Com efeito, da leitura atenta do v. Acórdão ora embargado, constata-se que a tese de prescrição foi devidamente afastada no julgamento embargado, tendo sido corroborados pelas provas dos autos a autoria e materialidade do ilícito a eles imputado, bem como, devidamente justificada a dosimetria da pena, não havendo razões qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

Destarte, além de não existir nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tem-se que os presentes embargos visam meramente a rediscutir a matéria já analisada no Acórdão vergastado, o que é vedado. Nesse sentido,
verbis
:

STJ: PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver, no acórdão embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. II - Não se vislumbra vício algum no acórdão embargado, pois apreciou as alegações do embargante adequadamente, porém decidiu de modo diverso de sua pretensão, restando configurado mero inconformismo que não legitima a oposição de embargos declaratórios.

III - O acórdão embargado cuidou de forma exauriente do tema, consignando expressamente que a apresentação de documento novo que supostamente comprovaria a inocência do embargante, é matéria a ser dirimida pelas vias recursais próprias, e que não autoriza a suspensão da execução provisória da pena.

IV - "[...] Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes." (EDcl no AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 21/10/2016).

Embargos rejeitados.

(EDcl no AgRg no HC 472.096/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
REDISCUSSÃO. VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE
. 1.
Os Embargos de Declaração não se prestam para reexaminar matéria suficientemente decidida, porquanto o seu provimento está atrelado à constatação dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal. 2. Não se verificando os vícios alegados, mas sim inconformismo com a decisão, rejeitam-se os embargos declaratórios. 3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
(Acórdão 1414853, 07055382820198070019, Relator: CESAR LOYOLA,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2022, publicado no PJe: 25/4/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Embargos de declaração. Inexistência de contradição, omissão ou ambiguidade. Temas aqui abordados de caráter nitidamente meritórios e que já foram exaurientemente avaliados em tempo de acórdão. Caráter evidente e explicitamente infringente do reclamo. Prequestionamento da matéria aduzida. Impossibilidade. Ausência de vícios a serem sanados por esta via. Rejeição decretada.

(TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0000366-82.2022.8.26.0482; Relator (a): Luis Soares de Mello; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 26/04/2022; Data de Registro: 26/04/2022)

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada e consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Por todo o exposto, CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, nos termos da fundamentação.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 19/11/2024